Tribunal: TJBA
Processo: 8147646-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8147646-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO BARROS ROCHA

Advogado(s)
:
DAIANE NOGUEIRA LEANDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida (ART. 16,
§1º
, IV, DA LEI Nº 10.826/2003).
apelante condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão e multa. regime aberto.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 14, "CAPUT", DA LEI Nº 10.826/2003
. DESCABIMENTO.
RÉU QUE PORTAVA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Maria Fatima Monteiro Vilas Boas

que, nos autos de
n
º
8147646-54.2023.8.05.0001
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
16,
§1º, inciso IV, da Lei Federal
10.826/2003.

2.
A seguir, transcrevo
o teor de denúncia:“(...
) Consta que no dia 25 de junho de 2023, por volta das 14:30h, o denunciado foi preso por prepostos policiais na posse da arma de fogo descrita e caracterizada no evento ID MP 15526311 - Págs 03 a 05, de uso não restrito, sem autorização legal, fato ocorrido na Avenida Suburbana, nesta cidade. Segundo apurado, o denunciado estava, junto com um terceiro não identificado, a bordo de uma motocicleta, e empreenderam fuga após virem a viatura, sendo certo que um deles ainda chegou a efetuar disparos contra os policiais. Ocorre que, enquanto o outro indivíduo conseguiu se evadir, o denunciado foi alcançado ainda na posse da motocicleta, que estava com numeração do chassis visivelmente adulterada, além da arma de fogo acima referenciada.”(id 92414110)

3.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo a quo fixou a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, tendo, ainda, substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

4.
Na ocasião, recebeu ordem de prisão em flagrante,
convertendo-se em prisão preventiva em decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8079222-57.2023.8.05.0001.

5.
Posteriormente,
foi concedida liberdade provisória ao Apelant
e
,
cumulada com m
edidas cautelares diversas,
em decisão datada de 25/07/2023, nos autos de nº 8090081-35.2023.8.05.0001.

6.
In casu,
ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que as testemunhas, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

7.
Ademais
, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho
das vítimas ou
dos policiais, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

8.
Oportuno ressaltar que
o relato
policial
goza de credibilidade e fé pública
, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos.

9.
Saliente-se, ademais, que os policiais foram ouvidos em juízo, sob o manto do contraditório, não tendo a defesa apontado qualquer fato concreto desabonador de tais testemunhos.

1
0.
D
iante da comprovação de que o artefato apresentava numeração suprimida, forçoso reconhecer o acerto do Magistrado sentenciante ao condenar o agente pela prática do delito previsto no art. 16 §1º, I da Lei 10.826/03.

1
1.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr
a
. Cleusa Boyda De Andrade,
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

1
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Criminal nº
8147646-54.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura, como Apelante
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
F
a
bio Barros Rocha
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10